Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-95.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado "que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição" (Lei no 8.213/1991, art. 42).
2. O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (Lei no 8.213/1991, art. 59).
3. Comprovado por exame pericial que o segurado apresenta incapacidade total, mas de natureza temporária, impossível a concessão da aposentadoria por invalidez.
4. Os documentos produzidos unilateralmente pelo autor não se sobrepõem à conclusão da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.